Tribunal: STJ
Processo: 5001720-32.2024.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973340 - RS (2025/0233783-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELISABETH MAFFEZZOLLI
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
NELSON KAMINSKI JUNIOR - PR062456
THIAGO PORTUGAL ABELHA DE FÚCIO - PR063819
MUNIR ASSAD HEISLER - PR063818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SEQUESTRO
DE BENS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
PATRIMÔNIO
LÍCITO
E
BENS
DE
TERCEIROS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
2. A agravante sustenta a inaplicabilidade da
a inadequação de
Súmula 7/STJ,
referência a entendimento dominante, a possibilidade de restituição de valores a
terceiro de boa-fé com fundamento nos arts. 120 e 130 do Código de Processo
Penal, e a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o sequestro de
bens, incluindo patrimônio lícito e bens de terceiros, em casos de crimes contra
o Sistema Financeiro Nacional, com base nos arts. 120 e 130 do Código de
Processo Penal e na alegação de boa-fé da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sequestro previsto no Decreto-
possui regime especial,
Lei n. 3.240/41
permitindo a constrição de bens lícitos e de terceiros, independentemente de
serem produtos ou proveitos do crime, desde que haja indícios de crimes contra
a Fazenda Pública ou o Sistema Financeiro Nacional.
5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que
reconhece a amplitude do sequestro como garantia mínima de reparação de
danos à Fazenda Pública e à coletividade de investidores.
6. A alegação de boa-fé da agravante não afasta a especialidade normativa do
Decreto-
que autoriza o sequestro de bens em poder de
Lei n. 3.240/41,
terceiros, desde que vinculados ao investigado.
Documento eletrônico VDA52641005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: f69aea7a-ba81-4a65-ba8b-4525460d2264

7. A revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexame do acervo probatório, o que é vedado na via especial,
conforme Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O sequestro de bens previsto no Decreto-
pode recair sobre
Lei n. 3.240/41
patrimônio lícito e bens em poder de terceiros, independentemente de serem
produtos ou proveitos do crime.
2. A boa-fé de terceiros não afasta a aplicação do regime especial de sequestro
em casos de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ou a Fazenda Pública.
3. A revisão de premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias é vedada na
via especial, conforme Súmula 7/STJ.
CPP, arts. 120 e 130; Decreto-
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 3.240/41,
o.
art. 4
STJ,
Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.041.657/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.11.2023; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.682.656/MS,
05.11.2024; STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha
REsp 1.391.539/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.08.2021; STJ, AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.568.571/SC,
julgado em 24/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: f69aea7a-ba81-4a65-ba8b-4525460d2264

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973340 - RS (2025/0233783-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELISABETH MAFFEZZOLLI
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530

NELSON KAMINSKI JUNIOR - PR062456

THIAGO PORTUGAL ABELHA DE FÚCIO - PR063819

MUNIR ASSAD HEISLER - PR063818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SEQUESTRO
DE BENS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
PATRIMÔNIO
LÍCITO
E
BENS
DE
TERCEIROS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
2. A agravante sustenta a inaplicabilidade da
a inadequação de
Súmula 7/STJ,
referência a entendimento dominante, a possibilidade de restituição de valores a
terceiro de boa-fé com fundamento nos arts. 120 e 130 do Código de Processo
Penal, e a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o sequestro de
bens, incluindo patrimônio lícito e bens de terceiros, em casos de crimes contra
o Sistema Financeiro Nacional, com base nos arts. 120 e 130 do Código de
Processo Penal e na alegação de boa-fé da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52345282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 143f4fad-a6ae-42ff-890a-b9f187a78341

4. O sequestro previsto no Decreto-
possui regime especial,
Lei n. 3.240/41
permitindo a constrição de bens lícitos e de terceiros, independentemente de
serem produtos ou proveitos do crime, desde que haja indícios de crimes contra
a Fazenda Pública ou o Sistema Financeiro Nacional.
5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que
reconhece a amplitude do sequestro como garantia mínima de reparação de
danos à Fazenda Pública e à coletividade de investidores.
6. A alegação de boa-fé da agravante não afasta a especialidade normativa do
Decreto-
que autoriza o sequestro de bens em poder de
Lei n. 3.240/41,
terceiros, desde que vinculados ao investigado.
7. A revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexame do acervo probatório, o que é vedado na via especial,
conforme Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O sequestro de bens previsto no Decreto-
pode recair sobre
Lei n. 3.240/41
patrimônio lícito e bens em poder de terceiros, independentemente de serem
produtos ou proveitos do crime.
2. A boa-fé de terceiros não afasta a aplicação do regime especial de sequestro
em casos de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ou a Fazenda Pública.
3. A revisão de premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias é vedada na
via especial, conforme Súmula 7/STJ.
CPP, arts. 120 e 130; Decreto-
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 3.240/41,
o.
art. 4
STJ,
Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.041.657/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.11.2023; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.682.656/MS,
05.11.2024; STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha
REsp 1.391.539/RS,
Documento eletrônico VDA52345282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 143f4fad-a6ae-42ff-890a-b9f187a78341

Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.08.2021; STJ, AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.568.571/SC,
julgado em 24/8/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELISABETH MAFFEZZOLLI
contra decisão monocrática (fls. 231-238) que conheceu do agravo em recurso especial,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, por se
tratar de revaloração de fatos incontroversos; a inadequação de referência a entendimento
dominante aplicável ao caso; a possibilidade de restituição de valores a terceiro de boa-fé
com fundamento nos arts. 120 e 130 do Código de Processo Penal; e a inaplicabilidade da
Súmula 83 do STJ, por ter o recurso especial sido interposto com base na alínea “a” do
III, da Constituição (fls. 242-254).
art. 105,
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática e determinar o processamento e provimento do agravo em recurso especial e
do recurso especial, com restituição dos valores (fls. 242-254).
O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento do agravo em
recurso especial, enfatizando a ausência de impugnação específica e a incidência das
Súmulas 182 e 7/STJ (fls. 216-226).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A agravante alega, inicialmente, a inaplicabilidade da
por
Súmula 7/STJ,
pretender mera revaloração de fatos incontroversos e negativa de vigência aos arts. 120 e
130 do CPP. Contudo, a decisão agravada assentou, de forma clara e suficiente, a
necessidade de incursão no acervo fático-probatório para infirmar as premissas fixadas pelo
Tribunal de origem, obstando o conhecimento da tese na via especial.
Transcrevem-se os trechos pertinentes:

Por fim, infere-se incidir o óbice da
quanto à aspiração
Súmula n. 7/STJ
defensiva, pois, no caso em apreço, não é possível afastar a correlação entre os
crimes apurados e o volume dos ativos financeiros sequestrados. Tal asserção
deve-se à máxima de que, a revisão das premissas assentadas perante as
instâncias ordinárias demandaria reexame do acervo fático-probatório,
providência incabível na via eleita (fl. 237).
Documento eletrônico VDA52345282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 143f4fad-a6ae-42ff-890a-b9f187a78341

No que tange à invocação de entendimento dominante e à crítica da agravante
quanto à inadequação dos fundamentos, a decisão monocrática, amparada em precedentes,
afirmou a pertinência do regime especial de sequestro e a legitimidade da constrição como
garantia mínima de reparação, destacando a aplicação do enunciado regimental sumular. A
passagem é literal:

[...] o acórdão hostilizado não destoa do entendimento desta Corte Superior,
no sentido de que, por força da especialidade normativa incidente, na hipótese
em que o crime apurado ou denunciado resulta em possível prejuízo à União, a
exemplo dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (
986):
Lei n. 7.492/1.

[o] sequestro do Decreto-
do sequestro
lei n. 3.240/1941 diferencia-se
previsto no CPP. Com efeito, no regime da norma especial, não somente
mas
os bens oriundos do crime estão sujeitos à constrição,
também o
(
relator Ministro Ribeiro
patrimônio lícito
REsp n. 2.041.657/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
5/12/2023,
grifamos).

A propósito:

O sequestro de bens não se limita aos bens diretamente provenientes de
, podendo recair sobre quaisquer bens do investigado,
atividades ilícitas
conforme entendimento consolidado desta Corte. A decisão de origem
está em conformidade com o entendimento do STJ, que considera válido o
sequestro de bens para garantir a reparação de danos à Fazenda Pública
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.682.656/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
05/11/2024,
12/11/2024,

No mesmo sentido:

[o] seqüestro previsto no Decreto-
para satisfação de débito
Lei 3.240/41,
oriundo de crime contra a Fazenda Pública. Entre as particularidades da
medida prevista no referido Decreto-Lei, tem-se a não exigência de tratar-
se se bens decorrentes da prática criminosa para a obtenção da cautela,
sendo, por isso,
que sofrerão a constrição
irrelevante a origem dos bens
(ao contrário do sequestro previsto no
do CPP). Para a
art. 125
decretação da medida, basta a existência de prova ou indício de algum
crime perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado, em
vista de seu cometimento, locupletamento (ilícito, por certo) para o
acusado. Nesse sentido, não importa se tais bens foram adquiridos antes
ou depois da prática criminosa; se são, ou não, produto do crime, bem
, e ainda,
como se foram, ou não, adquiridos com proventos da infração
se são bens móveis ou imóveis".(Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de
Processo Penal. 11. ed. Niterói: Lumen juris, 2009. P. 281) (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 1.391.539/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
24/8/2021,
31/8/2021,
Documento eletrônico VDA52345282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 143f4fad-a6ae-42ff-890a-b9f187a78341

A medida de sequestro do
o do Decreto-
art. 4
Lei n. 3.240/41 pode recair
sobre quaisquer bens e não apenas aqueles que sejam produtos ou
(AgRg nos EDcl no
relator
proveito do crime
REsp n. 1.883.430/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/11/2020,
de
grifamos).
16/11/2020
O sequestro de bens pode ser mantido diante de indícios de lavagem de
dinheiro, da comprovação da origem lícita dos valores
(AgRg no
relator Ministro
independentemente
AREsp n. 2.568.571/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/8/2021,
grifamos).
31/8/2021,
[...]
(fls. 235-236)

Quanto à tese de que a agravante é terceira de boa-fé e de que os arts. 120 e 130
do CPP autorizariam a restituição, a decisão agravada alinhou-se ao acórdão recorrido e
aos precedentes específicos desta Corte, realçando a especialidade normativa aplicável aos
crimes com prejuízo à Fazenda Pública e Sistema Financeiro Nacional, bem como a
amplitude do sequestro sobre patrimônio lícito e bens em poder de terceiros. A decisão
transcreveu expressamente:

Em conclusão, ratifica-se:

A teor do
o do Decreto-
o sequestro pode recair
art. 4.
Lei n. 3.240/41,
sobre dos Acusados todo o patrimônio e compreender os bens em poder
de terceiros (AgRg no RMS n. 64.068/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
13/10/2020,
23/10/2020,

A decisão agravada também reproduziu a fundamentação do acórdão recorrido
quanto à repercussão coletiva dos delitos financeiros, à posição da União e à necessidade
de preservar isonomia entre os investidores, o que corrobora a inadequação da via penal
para resolver questões de natureza liquidatória e contratual, vinculadas ao concurso de
credores. Destacam-se, literalmente:

[...] a própria União é vítima direta dos crimes financeiros.
[...] Dessa forma, os delitos financeiros investigados na denominada Operação
Ouranós repercutem não só sobre o patrimônio da coletividade de investidores,
mas, principalmente, sobre o dever da União de fiscalizar o Sistema Financeiro
Nacional de modo a assegurar o desenvolvimento econômico sustentável e
equilibrado do País;
[...] além da União e da apelante, muitos outros clientes ocupam o posto de
possíveis vítimas da atuação irregular da empresa SBARAINI
ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA. no mercado financeiro.
Documento eletrônico VDA52345282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 143f4fad-a6ae-42ff-890a-b9f187a78341

Inegável, portanto, que o acolhimento da presente pretensão recursal e a
liberação indiscriminada dos valores bloqueados afetaria os interesses dos
demais investidores e representaria solução não isonômica para o caso;

A teor do
o do Decreto-
o sequestro pode recair
art. 4.
Lei n. 3.240/41,
sobre todo o patrimônio dos Acusados e compreender os bens em poder
de terceiros (fls. 236-237).

Por fim, no tocante à alegação de inaplicabilidade da
a decisão
Súmula 83/STJ,
monocrática não fez incidir tal enunciado, limitando-se a aplicar a
e a
Súmula 568/STJ
apontar o óbice da
pela necessidade de reexame do acervo fático-probatório.
Súmula 7/STJ
Os trechos transcritos nos parágrafos anteriores demonstram que o fundamento efetivo
repousa na especialidade do Decreto-
e na inviabilidade de revisão das
Lei n. 3.240/41
premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias (fls. 231-238).
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça e com a
expressamente transcrita, deve ser
ratio decidendi
mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52345282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 143f4fad-a6ae-42ff-890a-b9f187a78341

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.973.340 / RS
Número Registro: 2025/0233783-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50017203220244047208 50148286520234047208
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISABETH MAFFEZZOLLI
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
NELSON KAMINSKI JUNIOR - PR062456
THIAGO PORTUGAL ABELHA DE FÚCIO - PR063819
MUNIR ASSAD HEISLER - PR063818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELISABETH MAFFEZZOLLI
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
NELSON KAMINSKI JUNIOR - PR062456
Documento eletrônico VDA52502337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:50
Código de Controle do Documento: bacef57f-aa25-4c3e-9507-3f7eea4bdb7c

THIAGO PORTUGAL ABELHA DE FÚCIO - PR063819
MUNIR ASSAD HEISLER - PR063818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:50
Código de Controle do Documento: bacef57f-aa25-4c3e-9507-3f7eea4bdb7c